Tribunal: TJDFT
Processo: 0721372-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO REFORMADA.
1. Os efeitos da concessão da gratuidade de justiça são prospectivos, com eficácia ex nunc, não alcançando a condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. A gratuidade de justiça deferida na fase de cumprimento de sentença ou após a prolação da sentença no processo de conhecimento não projeta efeitos retroativos de maneira a suprimir a exigibilidade dos honorários de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, §3o, e 99, §1o, do Código de Processo Civil. 2.1. A suspensão de exigibilidade prescrita no artigo 98, §3o, do CPC, pressupõe que, ao tempo da condenação, a parte era beneficiária da gratuidade de justiça.
3. Recurso conhecido e provido para determinar que o cumprimento de sentença relativo à verba honorária de sucumbência tenha seu regular processamento.